Tribunal: STF
Processo: ARE 1423820
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP, assim ementado:



    “Policial Militar - Conversão do tempo especial em comum de período anterior à EC 103/19 - Tema 942 do STF - Sentença de procedência mantida - Recurso Desprovido.”



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 40, § 4º, inciso III, e § 10; 42, § 1º, e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que os policiais militares do Estado de São Paulo detêm regras próprias relativas à carreira, as quais são estabelecidas pelo Decreto-lei nº 260/1970, motivo pelo qual deve-se afastar a aplicação do Tema 942 da Repercussão Geral ao caso dos autos.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Esta Suprema Corte vem reconhecendo a mora da autoridade competente para a regulamentação da aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal e determinando a aplicação, por analogia, do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, após a comprovação da situação fática perante a autoridade administrativa. 



    Todavia, não são aplicáveis aos servidores militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Isso porque, nesses casos, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. E, existindo norma específica não há que se falar em omissão legislativa. Nesse sentido: veja-se o MI 2.283-AgR, de minha relatoria, julgado pelo Plenário do STF, assim ementado:



    “Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Lei Complementar nº 51/1985. Inexistência de omissão legislativa. Agravo não provido. 



    1. A Lei Complementar nº 51/1985, que trata da aposentadoria especial dos servidores públicos policiais, foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 (ADI 3.817/DF). 



    2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece a parte de interesse na impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 



    3. Agravo regimental não provido” (DJe de 13/10/13).



    Corroborando o entendimento supra, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Policial-Militar do Estado de São Paulo. Não aplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF. Inexistência de violação constitucional. 3. Policiais-Militares. Regime jurídico próprio. Condições de transferência para inatividade. Decreto estadual 260/1970. Incidência do Enunciado 280. 4. Negativa de prestação jurisdicional. AI-QO-RG 791.292. 5. Violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 722381 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/3/2013 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRANTE DA CARREIRA DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E DA CLASSE DE AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ATIVIDADE DE RISCO. ART. 40, § 4º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR N. 1.109/2010. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. 1. O reconhecimento da existência e da aplicabilidade de norma infraconstitucional regulamentadora do direito constitucional pleiteado evidencia o não cabimento do mandado de injunção, por inexistir omissão legislativa inviabilizadora do exercício de direito constitucionalmente assegurado. 2. Impossibilidade de conjugação do sistema da Lei Complementar n. 1.109/2010 do Estado de São Paulo com o da Lei n. 8.213/1991, para com isso, cogitar-se de idade mínima para aposentação. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MI 5390 AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1/4/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO MANDADO DE INJUNÇÃO 721. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 775070 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 22/10/2014).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente” (ADO 28, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/8/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 781359 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/4/2014).



    Acompanhando essa orientação, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.418.923/SP, de minha relatoria, DJe de 27/02/2023; ARE nº 1.417.751/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/2/2023; ARE nº 1.377.176/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/11/2022; RE nº 1.396.193/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/09/2022; e ARE nº 1.391.300/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/08/2022.



    Registre-se, por fim, que a matéria versada nos autos não guarda identidade com o Tema nº 942 da sistemática da repercussão geral, pois, no presente caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar, em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 1.396.887/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Sem custas, tampouco honorários advocatícios, nos termos do 55 da Lei nº 9.099/95.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente